Tribunal: TJDFT
Processo: 0740010-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária.
2. O princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à iniciativa da parte (art. 2o do CPC). 2.1. A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (artigos 9o e 10, ambos do CPC). 2.2. Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem proferimento de decisão contrária a uma delas sem que seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas nas normas jurídicas aplicáveis. 2.3. Decisão desconstituída.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.